Tribunal: TJDFT
Processo: 0721843-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RÉU REVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos dos artigos 274, parágrafo único, e 513, § 3o, ambos do CPC, a intimação do devedor para cumprimento da sentença deve ser reputada válida à vista da alteração de seu endereço sem a respectiva comunicação ao Juízo.
2. Expedida carta com aviso de recebimento para o mesmo endereço em que se procedeu a citação do réu, retornando sem sua efetivação, emerge inafastável a inobservância do dever imputado às partes de manterem seus endereços atualizados, devendo ser considerada como efetivamente implementada a intimação do devedor. Precedentes.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.